Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-88.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Alex e Marcos. Pretendida a redução da pena ao mínimo na primeira fase; afastamento da menção do crime de organização criminosa e fixação de regime semiaberto. Descabimento.

1. Redução da pena, primeira fase. Inobservado. Foi acrescida a sanção, argumentando-se,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Alex e Marcos. Pretendida a redução da pena ao mínimo na primeira fase; afastamento da menção do crime de organização criminosa e fixação de regime semiaberto. Descabimento.

1. Redução da pena, primeira fase. Inobservado. Foi acrescida a sanção, argumentando-se, para o furto, sobre as circunstâncias do caso, ou seja, a organização utilizada pelos réus para consumar o delito (saíram de São Paulo e foram para Vinhedo, ousaram subtrair a caixa de energia um dia e efetuar a subtração dos bens no outro dia, utilizando-se de dois caminhões), bem como o prejuízo causado à vítima (que teve findado seu estoque, sendo que as mercadorias não possuíam seguro, o que a levaria, possivelmente, a encerra suas atividades em razão do montante do prejuízo, cerca de R$ 300.000,00), além de, para Alex, ser reconhecido o mau antecedente, que deve ser considerado, uma vez que não previsto quinquênio como para a reincidência (art. 64 do CP).

2. Afastamento da menção de "crime organizado". Inviabilidade. No caso, tratou-se de associação de pessoas (no mínimo 03), devidamente organizadas, de forma a cometerem crimes contra o patrimônio, o que está previsto na Lei 12.850/2013. Referência ilustrativa, em nada ilegal ou excessiva, sem qualquer prejuízo ao réu.

3. Regime semiaberto. Inadequação. Trata-se de réus reincidentes, apresentando, ainda, Alex, mau antecedente. Ainda, a lei reservou os regimes mais brandos (semiaberto e aberto) aos réus não reincidentes (art. 33, §2o, "b" e "c", do CP), de modo que, no caso, com base no art. 33, §3o, do CP, mais adequado que iniciem o cumprimento da pena em regime fechado, como forma de prevenção e repressão dos delitos.

Rogério. Pretendida: a) a redução da pena porque motivação em razão do elevado grau de organização e, depois, em razão também do delito de associação criminosa, fundamentação que acarreta indevido bis in idem, bem como pela inexistência de comprovado valor do prejuízo causado; b) quanto ao delito de furto, redução da primeira fase ao mínimo, por apresentar meros maus antecedentes, no entanto, se entendido pelo aumento, que seja no percentual de 1/6, resultando como valor definitivo da pena. E por já reconhecidos os maus antecedentes ao furto, não devem ser aplicados na pena do crime de associação, que deve ficar no patamar mínimo; c) regime semiaberto.

1. Redução da elevação da sanção operada na primeira fase. Afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. O quinquênio do art. 64 do CP diz respeito a reincidência, não aos maus antecedentes. Assim, permitindo que a condenação anterior seja mensurada na primeira fase do cálculo da pena. Precedentes. Além disso, não há como ser desconsiderada a forma de organização apresentada pela associação criminosa, da qual o réu fazia parte, diante do comportamento bem estruturado do grupo, além do prejuízo elevado, causado ao ofendido, nos moldes do art. 59 do CP. E não há que se falar em bis in idem em razão da qualificadora do concurso de pessoas e do crime de associação criminosa, já que este é um delito autônomo, formal, que se consuma quando satisfeitos os elementos do tipo descrito no artigo 288 do CP. Ainda, desnecessário que a associação tenha praticado qualquer crime (como acima foi descrito), independentemente, portanto, do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Ainda, o fato de o prejuízo ter sido mencionado pela própria vítima é valido, uma vez que essa só tem interesse na solução do crime sofrido e, nada sendo apresentado contra ela, deve se dar credibilidade ao montante por ela esclarecido. Por fim, os maus antecedentes ficaram demonstrados pelas certidões apresentadas, não se confundindo com a reincidência, que não deve mais ser considerada se decorrido cinco anos da extinção da pena ou de seu cumprimento da infração posterior. Foi considerado o aumento efetuado também nas outras circunstâncias apresentadas, o que impede que seja aplicado o menor percentual (1/6). E o fato de os maus antecedentes terem sido considerados para o furto, não impede o reconhecimento quanto ao delito de associação criminosa, tendo em conta tratam-se de delitos diferentes.

2. Regime semiaberto. Impossibilidade. Réu reincidente, apresentando maus antecedentes, não fazendo jus ao abrandamento do regime prisional (art. 33, §2o, "b" e "c" do CP) e, considerando o montante da pena e apresentar o réu circunstâncias judiciais desfavoráveis, nem seria o caso de aplicação da Súmula 269 do E. STJ. Assim, mantido o regime inicial fechado, com base no art. 33, §3o, do CP.

Negado provimento.